Tribunal: TJDFT
Processo: 0743643-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE GANHO FINANCEIRO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O BANCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. Não há responsabilidade solidária do banco com o que foi pactuado com a empresa que prometeu ganho financeiro, pois não há elementos nem a informação da participação da instituição financeira na fraude. Ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do apelante, que, de vontade própria, transferiu o valor para empresa terceira.
3. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.